Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS EM DIVERSAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO BEM. MELHOR CONDIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1.Cuidando-se de ação de extinção do condomínio de bens em nome dos autores, sendo alguns no Distrito Federal e outros localizados em outros estados da Federação, a despeito de o ajuizamento de múltiplas ações para cada um dos bens tornar a alienação do acervo morosa e custosa, não se pode afastar a regra processual de que a competência para processar a alienação judicial de bem imóvel é a do foro da situação da coisa, nos termos do artigo art. 47, caput, do CPC, sendo certo que o Juízo em que localizado cada um dos imóveis possui melhores condições de proceder com a avaliação do bem.
2. Ademais, consoante o artigo 47, §1o e §2o, a competência para ações fundadas em direito real é absoluta, não podendo ser alterada por vontade das partes quando o litígio recair sobre direito de propriedade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.